Tribunal: TJMT
Processo: 1010627-29.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010627-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATEUS SOUZA SANTOS - CPF: 062.854.581-97 (AGRAVANTE), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA RAZOÁVEL CAPACIDADE ECONÔMICA DO POSTULANTE – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MATEUS SOUZA SANTOS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1047402-51.2023.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. – EPP e BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de AJG formulado pelo autor/agravante (cf. Id. nº 210948169 – pág. 146/147).

O agravante alega que “
claramente é pessoa hipossuficiente nos termos da lei, não detendo condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento
”, e que “
exibiu nos autos os documentos que lhe eram acessíveis para demonstrar seu direito, tais como o histórico de ganhos com a Uber (uma vez que o mesmo labora única e exclusivamente como motorista de aplicativo), os comprovantes de pagamento relativo ao aluguel do veículo, bem como documentos que comprovam a mensalidade do financiamento da moto
”.

Afirma que
“
a documentação aportada
(aos autos)
comprova
(que a sua)
faixa salarial
(...)
, como motorista de aplicativo, gira em torno de R$ 2.588,96 a R$ 3.607,17
”, ressaltando que, “
uma vez que o veículo adquirido junto às requeridas já apresentaram falha logo nos primeiros dias de uso,
(...)
precisou realizar a locação de automóvel para que pudesse continuar a laborar, pagando, semanalmente, pelo veículo o valor de R$ 652,52
”; além disso, diz que, como a “
primeira agravada simplesmente revendeu a moto
(dada como parte do pagamento do contrato objeto da lide),
e não honrou com o compromisso firmado consistente no pagamento das parcelas do financiamento, no valor de R$ 780,67,
(...)
agora, precisará reduzir ainda mais seu orçamento na tentativa de resolução da problemática antes que seu quadro se agrave
”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de AJG, e, de imediato, a antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 210948160).

A decisão vinculada ao Id. nº 211819677 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 216441659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC prevê que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 prescreve que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”).

Então, se o juiz tem fundadas razões para rejeitar a concessão integral do benefício, cuja finalidade é a de amparar aqueles
que não dispõem da quota mínima de recursos financeiros para custear os respectivos encargos de um processo judicial e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado,
realmente deve fazê-lo, assim como corretamente procedeu o
MM. Juiz de origem
ao verificar a presença de indícios probatórios de capacidade econômico-financeira incompatível com a benesse pleiteada pelo autor/agravante, afinal, conforme admitido nas razões recursais, no recorte de apenas dois meses, vê-se que, dos serviços prestados através da plataforma do aplicativo Uber, o rendimento extraído variou entre cerca de 2.600 a 3.600 reais, o que já constitui indicativo de que não se trata de parte totalmente hipossuficiente econômica, e, para além disso, chama atenção o fato de não haver a comprovação, por meio de outros meios legítimos de prova, como a juntada do extrato de sua conta bancária, que a renda da parte se limita aos ganhos auferidos a partir da citada plataforma, nem que se restringe à média obtida nos 2 meses apontados nos autos, cuidando-se de dúvida relevante na hipótese, afinal, mesmo antes do negócio objeto da lide e dos problemas daí decorrentes, consta dos autos que o autor/agravante tinha renda suficiente a permitir que assumisse o compromisso de pagar a parcela de quase 800 reais à aquisição da motocicleta envolvida na negociação do veículo.

Veja bem, não se está a dizer que o autor/agravante é dono de excecional e invejável capacidade financeira, e, sim, que a sua situação não corresponde à hipótese em que, sem qualquer laivo de dúvida, a exigência do pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público representaria efetivo risco à sua própria sobrevivência/subsistência, autorizando apenas a concessão parcial do benefício da AJG para facultar o parcelamento das custas iniciais (distribuição do processo), na forma do art. 468, §§ 6º e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC
[1]
, de modo a possibilitar que o recolhimento de tais custas não constitua pesado encargo econômico à requerente ou óbice intransponível ao prosseguimento da ação.

Admito, pois, que a
decisão agravada merece ser ratificada, já que não ofende, sob qualquer perspectiva, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela agravante.

É como

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024